Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704530-21.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO GMAC S.A. RECORRIDO: EUSTAQUIO DE OLIVEIRA GUEDES DECISÃO As partes informam a realização de acordo (ID. no 19894227 – Pág. 1/3), tendente a solucionar a controvérsia que deu ensejo ao ajuizamento da demanda, requerendo a sua homologação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. No caso vertente, observo que o acordo preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação, na forma do art. 932, I do CPC. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Custas finais e honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Considerando que as partes renunciaram ao direito de recorrer, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito